Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-60.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008686-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIVINO DUTRA DA SILVA - CPF: 177.916.421-15 (RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Considerando a comunicação de venda ,lançada no ID. 203380349, em 15/12/1999, acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO

Provada a venda do veículo automotor e a renúncia da propriedade com a reclamação proposta devem ser julgados procedentes os pedidos.

A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; E c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Recurso estatal conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO

E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN/MT interpõe RECURSO INOMINADO (Id 203379564) contra sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido DIVINO DUTRA DA SILVA para:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade promovente sobre o veículo 103303 – FORD/ESCORT L (Nacional), cor Dourada, modelo 1984/1984, placa BQY1971, RENAVAM 00261079247, com validade a partir do comunicado de venda juntado aos autos, efetivado em 15/12/1999, a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registro existente em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado.

Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito, eventualmente causadas em data anterior.

Por fim, considerando que os bens certamente estão circulando irregularmente, dada as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes. Diz que a sentença merece reforma, pois contraria expressamente o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, além de ser impossível o cumprimento da pretensão de Renúncia da Propriedade em casos de veículos automotores.

Pede a reforma da sentença, pois incabível a renúncia de propriedade de veículo automotor em circulação, sendo necessário o apontamento do eventual novo proprietário.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (Id 203379568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença possui o seguinte teor,
verbis
:

“Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por DIVINO DUTRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o autor que em meados de 1999, realizou um negócio jurídico no qual comprou uma casa e entregou seu veículo 103303-Ford/Escort L, cor dourada, modelo 1984, placa

BQY1971 como pagamento parcial do imóvel.

Narra que o negócio jurídico foi realizado de forma verbal, mas que ficou acordado com o comprador que ele realizaria a transferência do veículo no DETRAN, mas esse não o fez, o que ocasionou a responsabilização do autor ante os débitos e obrigações relacionados ao veículo que não se encontra mais na sua posse e propriedade.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Os requeridos suscitaram em contestação preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito pugnou pela improcedência da demanda em razão da ausência de comunicação da venda registrada junto ao órgão estadual de trânsito, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de prova da venda e inexistência de danos morais.

Não prospera a alegada ilegitimidade passiva das promovidas. Conforme prescrição da lei Estadual no 7.301/2000 o Estado de Mato Grosso detém a responsabilidade tributária quanto aos veículos e o DETRAN/MT detém a responsabilidade na manutenção dos registros dos veículos em circulação.

Portanto, cada um dentro de sua esfera de competência é parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda, pois o Estado poderá ser atingido pelo resultado da demanda, acaso procedentes os pedidos, com reflexos diretos sobre a atividade também do DETRAN. Desta forma, REJEITO a preliminar suscitada.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória.

É a síntese necessária, decido.

Infere-se dos autos que a parte promovente busca eximir-se da propriedade do veículo que afirmou ter alienado a terceiros, bem como isentar-se do pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamento originados após tê-los alienados.

A presente causa de pedir se baseia na alienação e renúncia da propriedade de bem móvel prevista no inciso I, II do artigo 1.275 do Código Civil.

Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I-por alienação;

II-pela renúncia;

III-por abandono;

IV-por perecimento da coisa;

V-por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”.

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Sobre este tema, os pretórios têm se manifestado da seguinte forma.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Declaração de que o veículo não mais pertence ao autor, bem como que seja efetuado o cancelamento das infrações de trânsito praticadas após a alienação do veículo. Veículo alienado aos corréus Paulo Sergio Barros Fontes e Zelma Regina Rodrigues que, devidamente citados, deixaram de apresentar contestação. Revelia. Reconhecida a renúncia do autor com relação à propriedade dos veículos. Recurso provido.(TJSP; AC1009342-72.2018.8.26.0071; Ac. 13306558; Bauru;Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. AliendeRibeiro; Julg. 12/02/2020; DJESP 17/02/2020; pág. 3087);

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). DECISÃO REFORMADA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública”.(TJMT; APL 79455/2016; Barrado Garças; Rela Desa Maria Aparecida Ribeiro; Julg.14/05/2018; DJMT 29/05/2018; pág. 45).

Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição, artigo 1.267, devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver. O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização da autoridade de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

A respeito da renúncia como perda espontânea da propriedade, segundo Silvio de Salvo Venosa, in Código Civil Interpretado, 2a edição, São Paulo, 2011, Ed. Atlas, p, 1.283:

“Renunciar implica abdicar, abrir mão de direitos. Em sentido estrito, renúncia é o ato jurídico pelo qual alguém abandona um direito, sem transferi-lo a outrem. É ato unilateral. Independe, portanto, de aceitação. Além de unilateral, é irrevogável e não se presume, dado seu caráter, devendo ser expresso”.

Não é diferente o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código Civil Comentado, 10a edição, São Paulo, 2013, Ed. Revista dos Tribunais p. 1.185.

“A renúncia (renuntiatio), expressa ou tácita (assim entendida a que resulta inequivocadamente de fatos ou omissões, pode ser abdicativa ou translativa e ‘consiste na declaração do titular, no sentido de abolir um seu direito’(Espínola. Sistema 4, v. 2, n.o 234, p. 231)”

Portanto, a renúncia em tela é factível e não tem como ser recusada pelos entes acionados, afetados que serão, querendo ou não, pela procedência da ação, não deixando o anseio sem solução.

Todavia, depreende-se do autos que o autor procedeu com comunicação da venda realizada em 15/12/1999 no Departamento de Trânsito, onde o comprador nunca finalizou a transferência do veículo, conforme consta no id. 128423219. Portanto, não cabe ao autor ser responsabilizado pelo pagamento dos tributos a ele relativos, posterior a comunicação da venda do referido imóvel.

Assim, o pedido comporta acolhimento, visto que é impossível mero efeito ex nunc, pois a regra, neste aspecto, é o efeito ex tunc, só se concretizando a partir do ajuizamento da ação a implicar na responsabilidade do renunciante até então, tal como este indica em sua peça inaugural.

A perda da propriedade pela renúncia, que implica perda objetiva por vontade do proprietário, só produz efeitos a partir de quando é reconhecida, neste caso, judicialmente, valendo a partir do ajuizamento da ação que constitui os promovidos em mora com a regular citação de ambos, a teor do art. 240 do CPC.

É fato que o promovente, não postula a exclusão de seu nome junto aos cadastros de propriedade do veículo com fulcro na alienação, mas, sim no exercício do direito de renúncia, ora reconhecido.

Se tivesse promovido comunicação formal à Administração Pública, nos moldes do artigo 134 do CTB, poder-se-ia admitir a data desta comunicação como validade da renúncia somente nessa causa aviada. A partir de quando não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, exigibilidades tributárias, licenciamentos etc.

Logo, somente com a efetiva admissão da renúncia é que há o rompimento do vínculo de propriedade entre o promovente e os bens automotores mencionados.

Nesse sentido, apoiam este entendimento os arestos ora compilados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DERELAÇÃO JURÍDICA. Inexigibilidade de débito fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento. Alienação de veículo que não foi comunicada formalmente ao Detran no prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausência de comprovação da alienação. Impossibilidade de afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de declaração da inexistência de relação jurídica entre o postulante e a ré, a partir da propositura da ação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo. Precedentes. Ação julgada improcedente na 1a Instância. Sentença reformada. Recurso provido”.(TJSP; AC 0052905-03.2012.8.26.0053; Ac. 13093044; São Paulo; SextaCâmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos;Julg. 19/11/2019; DJESP 28/11/2019; pág. 3389);

“RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOVEÍCULO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. Pela falta de prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabem reconhecer-se os perseguidos efeitos exclusores do domínio objeto apenas a partir da data de sua comunicação à Administração pública paulista. Provimento da remessa obrigatória”.(TJSP; RN 1000260-91.2019.8.26.0229; Ac. 13076000; Hortolândia; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip;Julg. 13/11/2019; DJESP 19/11/2019; pág. 2714).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. [...] Impossibilidade de se afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos pendentes sobre o bem oriundo de fatos geradores anteriores à citação da ré. Possibilidade de declaração da inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré, a partir da citação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo. R. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (TJSP-AC:00474953220108260053, Relator: SILVIA MEIRELLES,SEXTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data dePublicação: 19/06/2019).

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade promovente sobre o veículo 103303 – FORD/ESCORT L (Nacional), cor Dourada, modelo 1984/1984, placa BQY1971, RENAVAM 00261079247, com validade a partir do comunicado de venda juntado aos autos, efetivado em 15/12/1999, a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registro existente em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado.

Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito, eventualmente causadas em data anterior.

Por fim, considerando que os bens certamente estão circulando irregularmente, dada as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007.

Jackézia Rodrigues da Silva Neri

Juíza Leiga

Vistos, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”

Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente a impossibilidade do veículo ficar sem responsável no cadastros da autarquia estadual de trânsito, registro que o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade e, além disso, os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico.

De igual modo, sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso estatal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno os recorrente em honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024